Tribunal: TJES
Processo: 5002660-48.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2021-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002660-48.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ROGERIO SCHULZ
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão (ID 1279612) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Barra de São Gabriel da Palha/ES que, nos autos da ação anulatória ajuizada por Rogério Schulz em face de Banco do Brasil e Cirlena Scalfoni Brumatti-ME, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da instituição financeira, excluindo-a da lide, deixando de condenar a autora ao pagamento de honorários em razão da gratuidade da justiça lhe concedida.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que (a) os argumentos para ilegitimidade do banco se confundem com o mérito da ação, que discute a falha na prestação de serviço e a responsabilidade da instituição financeira na reparação do evento danoso; (b) a parte agravada é credora da Nota de Crédito que se pretende anular e foi a responsável pela liberação indevida do recurso; (c) a nota de recebimento foi assinada seis dias antes da própria Nota de Crédito Rural, não expressando a realidade dos fatos de que o pagamento foi liberado pelo banco sem a confirmação de entrega das mercadorias.

Deferido efeito suspensivo (ID 1288341).

Sem contrarrazões, em que pese regularmente intimada a parte agravada (ID 1671795).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 08 de outubro de 2021.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
As condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade ativa, os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em exame puramente abstrato, de que o autor pode ser o titular da relação jurídica exposta ao juízo. 3. Assim, considera-se que determinado sujeito tem legitimidade para a causa quando, abstratamente, ao menos, ele tiver o direito de pedir o que pede (legitimidade ativa) e aquele a quem se pede, réu, parecer ser o sujeito que deva fazer ou prestar o que é pedido (legitimidade passiva)
”
.
(REsp 1379885/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 06/06/2018).

No mesmo sentido, é o entendimento desta Câmara:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. EXCLUSÃO INDEVIDA DO MUNICÍPIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. ART. 80 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO PROTELATÓRIA NOS EMBARGOS. DESCABIMENTO DA MULTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, " As condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade ativa, os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em exame puramente abstrato, de que o autor pode ser o titular da relação jurídica exposta ao juízo. 3. Assim, considera-se que determinado sujeito tem legitimidade para a causa quando, abstratamente, ao menos, ele tiver o direito de pedir o que pede (legitimidade ativa) e aquele a quem se pede, réu, parecer ser o sujeito que deva fazer ou prestar o que é pedido (legitimidade passiva)". (REsp 1379885/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 06/06/2018). 2. Das alegações dos autores, extrai-se elementos suficiente para a demonstração inicial da legitimidade do Município, que só pode ser ilidida após a devida e regular instrução processual, sendo, portanto, prematura sua exclusão nesta oportunidade. 3. A incidência da multa prevista no 1.026, §2º, do CPC/2015, somente é admitida nos casos em que demonstrada suficientemente o caráter protelatório dos embargos, o que, como apontado, não se verifica no presente caso, na medida em que o agravante respeitou os limites e finalidades do recurso. 4. Para condenação em litigância de má-fé deve ser comprovada alguma das condutas previstas no art. 80 do CPC/2015, que não se caracteriza pela mera manifestação de inconformismo da parte contra o ato judicial. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030199002558, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/03/2020, Data da Publicação no Diário: 15/09/2020)

Conforme consignado na decisão inicial, revela-se prematura a exclusão da instituição financeira do polo passivo da ação, tendo em vista que a pretensão autoral na origem é a anulação da Cédula de Crédito Bancária nº. 40/03789-4, cuja emissora e credora é a instituição agravada.

Não bastasse isso, integra a pretensão do agravante a responsabilização do banco pela liberação indevida dos valores objeto do financiamento à empresa AGROCAMPO – Cirlene Scalfoni Brumatti-ME, questionando a regularidade da nota de recebimento da mercadoria, além de lhe atribuir conduta danosa, pugnando, inclusive, por sua condenação à indenização por danos morais.

Assim, os argumentos deduzidos pelo autor direcionam-se à legitimidade do Banco do Brasil, cuja aferição de eventual responsabilidade deve ser promovida na instrução do processo.

Diante do exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
para reintegrar o Banco do Brasil ao polo passivo da ação de origem.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. EXCLUSÃO INDEVIDA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
As condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade ativa, os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em exame puramente abstrato, de que o autor pode ser o titular da relação jurídica exposta ao juízo. 3. Assim, considera-se que determinado sujeito tem legitimidade para a causa quando, abstratamente, ao menos, ele tiver o direito de pedir o que pede (legitimidade ativa) e aquele a quem se pede, réu, parecer ser o sujeito que deva fazer ou prestar o que é pedido (legitimidade passiva)
”
.
(REsp 1379885/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 06/06/2018);

2. Integra a pretensão do agravante a responsabilização do banco pela liberação indevida dos valores objeto do financiamento à empresa AGROCAMPO – Cirlene Scalfoni Brumatti-ME, questionando a regularidade da própria nota de recebimento da mercadoria, atribuindo-lhe conduta danosa, pugnando, inclusive, por sua condenação à indenização por danos morais;

3. Revela-se prematura o reconhecimento da ilegitimidade passiva quando os argumentos expostos na inicial deduzem conduta apta a gerar eventual responsabilidade da parte relacionada.

4. Recurso conhecido e provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 16 de novembro de 2021.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.